Tribunal: STF
Processo: ARE 1511514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. IPTU. VALOR COMPLEMENTAR DECORRENTE DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. POSSIBILIDADE. MEIO ADEQUADO, SEGURO E EFICAZ, ANTE O CENÁRIO PANDÊMICO INSTAURADO PELA COVID-19 À OCASIÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. REVISÃO DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS FUNDADA NA REALIZAÇÃO DE INCREMENTO NAS DIMENSÕES DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE, OBJETOS DE EXAÇÃO, MEDIANTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS, COM BASE EM GEOPROCESSAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO DE ALTERAÇÃO NA METRAGEM DOS IMÓVEIS. REVISÃO LEGÍTIMA. ART. 149, INCISO VIII, DO CTN. TEMA REPETITIVO Nº 387 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, não se vislumbra a existência de vício na intimação realizada, que, inclusive, atendeu ao devido processo legal, por ter assegurado ao apelante a possibilidade de defesa na esfera administrativa.



    No mais, não prospera a alegação do apelante de ausência de motivação dos autos de infração.



    Dos autos, infere-se que as informações constantes nos autos de infração são claras, descrevendo a fundamentação que levou à sua lavratura, consistente na diferença de IPTU por alteração de metragem, bem como a qualificação do apelante, a indicação dos valores devidos e dos encargos incidentes.



    Forçoso destacar, ainda, que a revisão do lançamento tributário procedida pelo réu, ora apelado, revela-se legítima.



    Ora, constatou-se a realização de incremento nas dimensões dos imóveis de propriedade do apelante, objetos de exação, não conhecido pelo Fisco, mediante a captação de imagens aéreas, com base em geoprocessamento para atualização de cadastro imobiliário. Entretanto, o apelante não informou à Administração Pública municipal essas alterações, motivo pelo qual se impôs a revisão do respectivo lançamento tributário, de ofício, pela autoridade administrativa, autorizada pela disposição do artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional, in verbis:



    Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 



    (...) 



    VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; 



    A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 387, nesse sentido:



    A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente